Tribunal: STF
Processo: RE 83171
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-24
Data de publicação: 1976-08-24

Ementa:
NÃO CABE AÇÃO EXECUTIVA PARA COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO ESTIPULADA EM
CONTRATO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - RECOVAT - DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL RECONHECIDO. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RE CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR O PROCESSO A PARTIR DA PENHORA.